Tribunal: TJES
Processo: 0012460-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012460-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANUSA SILVA NERES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0012460-84.2019.8.08.0024

EMBTE
:
JANUSA SILVA NERES

EMBD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE SUBJETIVIDADE E APROVEITAMENTO DE EXAME ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Janusa Silva Neres contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP. A embargante alega omissão no julgamento, ao deixar de enfrentar a suposta subjetividade das regras do edital nº 03/2018–CPMES, bem como a possibilidade de aproveitamento de exame psicotécnico anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o fundamento de discricionariedade do edital quanto ao perfil psicológico exigido para o cargo de Oficial Combatente da PMES;
(ii) analisar se houve omissão quanto à possibilidade de aproveitamento de exame psicotécnico anterior realizado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão quanto à alegação de subjetividade nas normas editalícias sobre o exame psicossomático, pois o acórdão expressamente refutou essa tese, destacando a inexistência de irregularidades apontadas pela Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia e pelo arquivamento do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31.

A possibilidade de aproveitamento de exame psicotécnico anterior também foi afastada, em razão da ausência de previsão no edital e do fato de que a embargante foi considerada contraindicada para o cargo em três das doze características avaliadas no exame psicossomático, tanto na redação original quanto na retificada do certame.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos e dispositivo, não abrangendo divergências entre o entendimento adotado e o defendido pela parte, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, atendendo-se ao requisito do prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos e dispositivo, e não entre o entendimento adotado e a posição da parte embargante.

Não há omissão no acórdão que analisa os fundamentos da controvérsia de forma suficiente, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

Embargos de declaração não constituem via para rediscussão do mérito ou reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp nº 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp nº 1.602.791/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 28/09/2021, DJe 01/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0012460-84.2019.8.08.0024

EMBTE
:
JANUSA SILVA NERES

EMBD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de
Embargos
de Declaração
interposto por
JANUSA SILVA NERES
,
eis que inconformada com o acórdão de Id nº 8579936, que negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter a sentença que
julgou
im
procedente
s
o
s pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
INSTITUTO AOCP
, ora embargados
.

Nas suas razões (Id
8973934
), em apertada síntese,
, aduz
a
embargante
que
o

acórdão
omitiu-se quanto análise do fundamento de vedação à utilização de critérios discricionários e subjetivos pelo edital nº 03/2018 – CPMES, ao não determinar o perfil psicológico necessário ao cargo de Oficial Combatente da PMES .

Assevera ainda que também omitiu-se o acórdão quanto ao fundamento de possibilidade de aproveitamento de exame psicotécnico anterior, porquanto já se encontra o embargante nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Contudo, sem razão.

Isso porque,
foram refutadas no acórdão recorrido a sustentada discricionaridade e subjetividade quanto
as
normas
editalícias atinentes a etapa psicossomática,
ao fundamento que “a
Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia”.

Ademais, também não se cogita de aproveitamento de exame anterior, porquanto além de ausência de previsão no edital, o embargante
fo
i
contraindicado em
0
3

(
três
)

das 12
(doze)

características do exame psicossomático,
a saber,
“memória”, “controle emocional” e “iniciativa”,
tanto na redação original do concurso, como na retificada, não
sendo
, pois,
indicado para exercer a função para a qual prestou o certame em ambos os casos.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por relvante
“[...].O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. [...].(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.602.791/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)”

Por fim,
enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)